Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706226-37.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: Y. Z. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CRISTINA ZAGO D E S P A C H O GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 69697673 que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator